Tribunal: TJDFT
Processo: 0703132-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE AFRONTA À DIALETICIDADE EM CONTRARRAZÕES DE AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA E DE DIREITO ADEQUADA. REJEIÇÃO. ANÁLISE CONJUNTA. MÉRITO DOS RECURSOS. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. SUPERIORIDADE À INFLAÇÃO. PANDEMIA DO CORONA VÍRUS. EFEITOS FINANCEIROS NEGATIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO AUEMNTO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DISSOCIADOS DA INFLAÇÃO. REAJUSTE ANTERIORMENTE SUSPENSO EM RAZÃO DA COVID. RESOLUÇÃO No 438/2019. CÁLCULOS ATUARIAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Não fere o princípio da dialeticidade o recurso de agravo interno cujas razões estão redigidas de modo a possibilitar a compreensão da pretensão recursal e que combate os fundamentos de fato e de direito da decisão impugnada, mormente quando a parte contrária apresenta contrarrazões sem maior dificuldade.
2. O reajustamento das mensalidades dos planos coletivos de saúde se pauta por critérios atuariais destinados a assegurar sua viabilidade, devendo ser observado que, em se tratando de autogestão, o equilíbrio financeiro-econômico dos Planos, que não detêm finalidade lucrativa, é baseado na estreita contrapartida para fins de prestação dos serviços de saúde, não sendo possível constatar, em sede de cognição sumária, abusividade apta a autorizar a concessão de tutela de urgência no sentido de se suspender os reajustes aplicados, sob pena de risco reverso, sendo necessária investida na instrução probatória.
3. Agravo de Instrumento e Agravo interno conhecidos e não providos.